Tribunal: TJDFT
Processo: 0737610-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DESCONTOS. CONTA CORRENTE. INCABÍVEL. TEMA 1085 DO STJ. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspender os descontos em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema 1085 estabelecendo que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”.
4. No caso dos autos, a parte agravante não juntou os contratos que pretende ter as parcelas suspensas, sendo necessária a dilação probatória, de modo que inexiste neste momento processual prova de irregularidade nos descontos ou motivo para limitá-los e/ou suspendê-los.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 116, §2o; Lei no 14.131/2021, art. 2o. Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1085, STJ.